Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702687-55.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) APELANTE: KEILA APARECIDA DA SILVA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Na petição de ID 23381748, CAIXA SEGURADORA S/A e CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A requerem a alteração do polo passivo, afirmando que os ativos, direitos e obrigações relacionados às atividades de seguro foram transferidos para a administração da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, pugnando por sua inclusão no polo passivo e exclusão da CAIXA SEGURADORA S/A do feito. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Francisco Carlos Caroba, OAB/DF 3.495. Assim, manifeste-se a parte autora/apelante acerca da petição, no prazo de 10 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2021 21:20:15. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Desembargador